Tribunal: TJPA
Processo: 0028326-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028326-22.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ELANE MERCIA DA SILVA MARTINS, LUIZ KLEBER LEITE NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. LUCROS CESSANTES.
QUANTUM
PROPORCIONAL À LESÃO QUE NÃO DEMANDA RECOMPOSIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, NO PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

De acordo com a conjuntura fática dos autos, o atraso na entrega da unidade imobiliária é considerado como fato gerador à recomposição material sob a forma de lucros cessantes e danos emergentes quando cobrados numerários considerados indevidos.

2.

Os valores a título de reparação devem ser razoáveis e proporcionais à dinâmica fática erigida nos autos, razão pela qual o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e compatível.

3.

A partir da mora causada pela própria Construtora, a atualização do saldo devedor deve se dar pelo menor indexador, seja IPCA, seja INCC.

4. Devolução conforme tese fixada no julgamento do (EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021) e modulando-se os efeitos pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, que estabeleceu que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021", que vai ao encontro do manejado no Interno razão pela qual dessa parte não se conhece por ausência de interesse recursal.

5.

Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0028326-22.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918

AGRAVADO:

ELANE MERCIA DA SILVA MARTINS
e
LUIZ KLEBER LEITE NEVES

ADVOGADO: NEILA MORENA COSTA – OAB/PA 12.669

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
(ID. 18009384)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17577714, que conhecendo do recurso de Apelação interposto contra
ELANE MERCIA DA SILVA MARTINS e LUIZ KLEBER LEITE NEVES
, deu parcial provimento ao levante, tendo sido publicada com o seguinte dispositivo:

“(...) No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE MONOCRATICAMENTE PARCIAL PROVIMENTO, para manter a tolerância de 180 dias, minorar o quantum da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e que o ressarcimento em dano material se dê a partir do fim da tolerância, nos termos da fundamentação, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos. (...)”
.

Em suas razões (ID. 18009384)
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida que descaberia a condenação em lucros cessantes tanto pela não formação do tripé responsabilizante (conduta, nexo e dano) quanto pela não comprovação de que o imóvel seria destinado para locação.

Bate ainda pela regularidade dos encargos cobrados a título de saldo devedor, mormente os atualizadores, sem olvidar o equívoco na
suposta
devolução em dobro dos importes de corretagem e despachante, inclusive das próprias cifras.

Em arremate consigna a responsabilidade da Compradora pelos débitos, aduzindo, ainda, que o numerário fixado a título de dano moral é inaplicável e exorbitante.

Pede
“(...) a intimação dos Agravados para se manifestar, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, requer-se a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida Id 17577714. (...)”

Intimada a contraminutar (ID. 18033443), a parte Agravada ofereceu contrarrazões ID. 18467624.

É o relatório.
Sem redação final.

Incluído na pauta da 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, houve pedido de retirada ao ID. 18977604, o que foi atendido ao ID. 19015434, determinando-se a inclusão em sessão presencial.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0028326-22.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918

AGRAVADO:

ELANE MERCIA DA SILVA MARTINS
e
LUIZ KLEBER LEITE NEVES

ADVOGADO: NEILA MORENA COSTA – OAB/PA 12.669

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Eminentes pares,
as premissas
em destaque e a
conclusão dispositiva
do voto
podem ser lidas
, sem que se macule a argumentação disposta na fundamentação, em atenção ao primado da economia e celeridade processuais.

Primeira premissa
:
a indenização decorrente de atraso na entrega do imóvel, quando percebida no caso em comento, foi fixada em R$ 3.000,00, portanto
dentro dos parâmetros estabelecidos pelas duas Turmas de Direito Privado
deste e. Tribunal.

Segunda premissa:

na controvérsia em tela,

constatado o atraso,

é
indevida a cobrança de cotas condominiais
até que de fato o comprador passe a residir no imóvel, bem como é
indevida ainda a cobrança das parcelas faltantes atualizadas pelo INCC
, eis que o atraso foi gerado pela Construtora e assim ela estaria enriquecendo-se de sua própria torpeza
, sendo cabível a atualização por índice menos gravoso ao consumidor
.

Terceira premissa:

uma vez que o contrato foi
mantido
,
não
há que se falar em
devolução dos valores de comissão de corretagem
.

Quarta premissa:

o capítulo do Agravo Interno que impugna suposta
devolução dobrada não merece ser conhecido
, uma vez que
não houve qualquer condenação
em devolução em dobro na decisão recorrida.

1.

Do ato ilícito. Do valor da indenização em danos morais e sua compatibilização.

Atraso percebido, a Decisão Monocrática, ora recorrida (em repetição), no tema
da reparação civil
assim determinou:

“(...) No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
-
por entender lesionado a personalidade dos Consumidores e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.(...)”

Muito bem. A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a compensação pelo abalo atinja sua finalidade:
reparatória
e
educativa
, sem que se
enriqueça
ou
empobreça
os envolvidos.

No caso, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstra a razoabilidade com o bem jurídico violado (
expectativa da entrega de imóvel
), sem que se deixasse de considerar o tempo em mora pela construtora, que não faça decorrer em enriquecimento das Partes em detrimento da Construtora, atendendo o importe ao critério compensatório e pedagógico.

Eis julgado, por todos, demonstrando a compreensão da
2ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização. atraso na entrega de obra. cláusula de tolerância (180 dias). CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do percentual de 0,5% fixado em sentença. 2. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803784-91.2019.8.14.0301 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 01/08/2023)

Portanto o numerário fixado encontra-se parametrizado com a compreensão jurisprudencial deste e. Tribunal, que recomposto ao caso em comento, têm-se por ser mantido à realidade fática presente dos autos.

2.

Danos emergentes (
cotas condominiais, corretagem e diferença de cobrança das parcelas sob outro indexador
) e lucros cessantes.

Quanto ao tema, a decisão monocrática recorrida, dispôs que é descabida a cobrança de taxa condominial antes da efetiva entrega do imóvel, bem como, indevida ainda a atualização das parcelas pelo índice de INCC, uma vez que por ser gravoso, a Construtora estaria beneficiando-se do próprio ilícito, o que é inadmissível.

Note-se que o Agravo Interno neste vértice, tenta a todo custo esquivar-se da realidade contida nos autos (oportunidade em que se disporá em tópico próprio), ao dizer que caberia à Compradora arcar com os
débitos decorrentes do condomínio
e com as cifras de corretagem. Ocorre que, a despeito do inconformismo do Agravante, a monocrática em nada destoou disso.

No ponto, importa consignar que o que se fez foi modular a os efeitos da avença, pois a Construtora atrasou a entrega do imóvel e estava querendo cobrar cota condominial sendo que nem no bem, residia a Agravada.

A
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
não poderia dessa forma agir.

Neste sentido compreensão do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1
. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação
(...) 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2015 RB vol. 619 p. 49) Destaquei.

O que não se pode dizer da
comissão de corretagem
, uma vez que o negócio foi mantido. Os termos da recorrida estão assim assentados:

“(...)
Agora um detalhe: o contrato não foi rescindido, apenas algumas partes nulificadas, sem que ensejassem o rompimento da relação contratual, o que força a compreensão de que a avença se manteve e o objeto da contratação foi atingido, ainda que a destempo, sendo, portanto, inaplicável a devolução de qualquer importe. (...)”

Tanto o é que na monocrática recorrida, assim se dispôs.

Quanto ao tema
lucros cessantes
, a Agravante alega que não se vislumbra o tripé (conduta, nexo e dano), muito menos prova de que o imóvel seria, então, destinado à locação, contudo a decisão aqui recorrida dispôs que
1.
O dano é presumido,
2.
O importe deve se dar em valor que recomponha a injusta privação e
3.
Descabe à Construtora alegar inexistência de prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem.

É a compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191)

Compreensão mantida conforme colhe-se dos julgados: STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO
, Data de Julgamento:
20/04/2020
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/04/2020
, STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO
, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
: DJe 25/04/2022
e

STJ - AREsp: 2499233,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Publicação:
02/05/2024.

Por derradeiro, quanto ao
congelamento do saldo devedor
, embora estejam as partes vinculadas à avença, tal não pode servir como potestade absoluta, de modo que a construtora (a mesma que causou o atraso), venha a se beneficiar da própria conduta, razão pela qual as parcelas devidas, a partir da mora, são atualizadas pelo menor índice e neste sentido foi a monocrática, que esteada na fala jurisprudencial exemplificada
ex vi
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016575-04.2014.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 26/04/2022).

Portanto, deve-se manter a Decisão Monocrática recorrida.

3.

Devolução em dobro. Inexistência. Recurso no ponto não conhecido por ausência de interesse recursal.

Nenhum dos importes materiais devidos foram determinados para serem devolvidos em dobro!
Eis os trechos da decisão recorrida:

Para Cota condominial:

“(...)Em sendo assim, mantém-se a devolução do importe,
contudo de forma simples.
(...)”
.

Para comissão de corretagem sequer foi determinada a devolução:

“(...)Agora um detalhe: o contrato não foi rescindido, apenas algumas partes nulificadas, sem que ensejassem o rompimento da relação contratual, o que força a compreensão de que a avença se manteve e o objeto da contratação foi atingido, ainda que a destempo, sendo, portanto, inaplicável a devolução de qualquer importe. (...)”
.

Permito-me perguntar: de onde o Agravante concluiu que houve condenação em dobro?

Rememore-se, em reforço às razões da decisão recorrida, que -
sob a tese fixada no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura
, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021 com efeitos modulados no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
,
-
a repetição do indébito de forma dobrada é aplicável a partir de 30 de março de 2021
.

Os numerários, no caso concreto, devem ser devolvidos, contudo de forma simples. Razão pela qual não há o que
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
recorrer

no tema,
que desafia o não conhecimento deste capítulo do Interno
.

Por todo o exposto, CONHEÇO EM PARTE O AGRAVO INTERNO e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO,
mantendo a Decisão monocrática recorrida que condenou a aqui Agravante a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, bem como determinou a alteração do índice de atualização menos oneroso ao consumidor durante o atraso da obra.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/05/2024